Tribunal: CARF
Processo: 11007.722113/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11007.722113/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.594 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 23/12/2009 a 19/07/2010
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA NÃO CARACTERIZADO
Restando devidamente observados os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/72 e do art. 142 do CTN, o lançamento é considerado válido e eficaz.
Da mesma forma, sendo perfeitamente compreendido o auto de infração pela
recorrente e oportunizado o exercício adequado do direito à ampla defesa e ao
contraditório, não resta caracterizado o cerceamento ao direito de defesa.
CERTIFICADO
DE
ORIGEM.
DESQUALIFICAÇÃO.
REVISÃO
ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
Desqualificado o Certificado de Origem de uma importação por Ato
Declaratório da Administração, cabível a Revisão Aduaneira para cobrança dos
tributos eventualmente não recolhidos em função do tratamento preferencial
dele decorrente, bem como os demais acréscimos legais. Por sua vez, não é
admitida a aplicação retroativa do ADE no sentido de desqualificar certificados
de origem relativos à importações registradas anteriormente à data de início do
procedimento de investigação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Sabrina Coutinho Barbosa e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Marcos Roberto da Silva. A Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa votou por dar provimento
integral ao recurso e manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11007.722113/2012-68
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Recife (PE):
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa JBS submeteu a
despacho aduaneiro de importação mercadorias com Regime de Origem Mercosul
desamparadas dos válidos certificados de origem.
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi lavrado o
Auto de Infração (AI) n° 0815500/00140/12 objetivando lançar (i) Imposto de
Importação (II), com respectivos juros de mora e multa de mora; (ii) contribuição para
o Programa de Integração Social (PIS) na Importação, com respectivos juros de mora
e multa de mora; (iii) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) na Importação, com respectivos juros de mora e multa de mora; e (iv) multa
por não-manutenção em boa guarda e ordem documentos obrigatórios de instrução das
declarações aduaneiras (multa por não-apresentação de documento de guarda
obrigatória). O valor total lançado foi, em valor original, R$ 53.967,18 (cinquenta e
três mil, novecentos e sessenta e sete reais e dezoito centavos).
As Declarações de Importação (DI) de interesse neste Processo são as n° 09/1825281-
9, n° 10/0594669-0, n° 10/0761935-1, n° 10/0985719-5, n° 10/0985640-7, n°
10/1198887-0 e n° 10/1217088-0, registradas entre 23/12/2009 a 19/07/2010.
Os Certificados de Origem de interesse neste Processo são os n° 100431, n° 101648, n°
102074, n° 102100, n° 102099, n° 103523 e n° 103527, emitidos por empresas
exportadoras uruguaias.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para o lançamento, na
forma constante do AI e seus suplementos:
1. Tratou-se da (i) competência dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
contida no Decreto n° 6.759/2009, Regulamento Aduaneiro (RA) e na Lei n°
10.593/2002; e (ii) revisão aduaneira prevista no RA;
2. Apresentou-se a empresa JBS;
3. Ressaltou-se a importância da fatura comercial e do certificado de origem para o
despacho aduaneiro, conforme Instrução Normativa (IN) SRF n° 680/2006 e RA;
4. Abordou-se (i) o Regime de Origem trazido pelo Acordo de Complementação
Econômica n° 18 e seu Quadragésimo Quarto Protocolo Adicional, internalizados
pelos Decretos n° 550/1992 e n° 5.455/2055, respectivamente; e (ii) o controle do
mesmo conforme a IN SRF n° 149/2002;
5. Detalhou-se (i) como se deu a desqualificação dos certificados de origem de
interesse; e (ii) o conteúdo do ADE Coana n° 13/2010;
6. Alertou-se que (i) alguns documentos originais solicitados no âmbito da ação fiscal
foram entregues como cópia simples apenas; (ii) a fatura comercial instrutiva da DI n°
09/1825281-9 não foi apresentada; e (iii) os comprovantes de depósito das garantias
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

relativas ao II devido nas DI registradas no curso da investigação de origem também
não foram apresentados, exceção feita à DI n° 10/0761935-1;
7. Esclareceu-se a obrigatoriedade do lançamento das diferenças de II, contribuição
para o PIS-Importação e Cofins-Importação e das respectivas multas de mora, por
força do RA, do Decreto-Lei n° 37/1966, da IN SRF n° 149/2002 e do Ato Declaratório
Interpretativo (ADI) SRF n° 13/2002, bem como da multa por não-apresentação de
documento de guarda obrigatória, de acordo com a Lei n° 10.833/2003;
8. Apresentaram-se os Demonstrativos de Apuração; e
9. Complementou-se o enquadramento legal com dispositivos do Decreto n°
70.235/1972, Processo Administrativo Fiscal (PAF); e do Ato Declaratório Normativo
Cosit n° 3/1996.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as contrarrazões
manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da seguinte forma:
1. Defendeu-se que (i) o ADE Coana n° 13/2010 teria sido publicado após o registro
das DI de interesse; e (ii) os arts. 105 e 106 da Lei n° 5.172/1966, Código Tributário
Nacional (CTN) restringiriam a retroatividade do ato da Coordenação-Geral de
Administração Aduaneira (Coana);
2. Sublinhou-se que o AI seria nulo pois o direito de defesa da empresa JBS teria sido
cerceado porque não teriam sido informados (i) as datas de ocorrência dos fatos
geradores; e (ii) a fundamentação legal para exigência do crédito tributário de forma
retroativa;
3. Afirmou-se que a empresa JBS teria adquirido as mercadorias de boa-fé e que,
devido a isto, não poderia ser responsabilizada pela perda do benefício tributário;
4. Solicitou-se que as intimações deste Processo fossem dirigidas a determinada pessoa
física; e
5. Pediu-se que a pessoa física referenciada no item 4 pudesse (i) se fazer presente
durante o julgamento deste Processo; e (ii) fazer defesa oral durante a sessão de
julgamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-66.150, de 29 de janeiro de 2020, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário, com base no entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Períodos de apuração: 23/12/2009 a 19/07/2010
OUTROS PEDIDOS. INTIMAÇÃO DE TERCEIRA PESSOA. Às Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, com jurisdição nacional, compete conhecer e
julgar, depois de instaurado o litígio, impugnações e manifestações de inconformidade
em processos administrativos fiscais.
OUTROS
PEDIDOS.
PRESENÇA
DE
PESSOA
FÍSICA
DURANTE
A
REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. O
julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal compete em primeira instância, às Delegacias da Receita
Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria
da Receita Federal.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

PRELIMINARES. DECISÕES JUDICIAIS. VINCULAÇÃO DA RFB. Os Auditores-
Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia
adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados.
PRELIMINARES. ADE COANA N° 13/2010. IRRETROATIVIDADE. O ADE Coana
n° 13/2010 determinou a desqualificação da origem dos produtos lá previstos relativos
aos anos de 2008, 2009 e 2010.
PRELIMINARES. BOA-FÉ. LIMITAÇÃO AO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando a preliminar de nulidade do
auto de infração por vício formal e cerceamento de defesa, e alegando, em breve síntese, que:
a) as importações que ensejaram a autuação fiscal têm como fato gerador o período de
12/2009 a 07/2010, tendo as mercadorias em questão sido desqualificadas como
provenientes do Mercosul em 08/2010, por meio do ADE Coana n° 13/2010.
b) considerando que, há época dos fatos geradores, havia uma causa de exclusão de
crédito tributário, não há como a revogação posterior do benefício, em razão de
irregularidades praticadas por pessoas absolutamente alheias à Recorrente, retroagir
para exigir da Recorrente o tributo não recolhido.
c) a Recorrente figura, no caso concreto, como mero terceiro adquirente de boa-fé, de
modo que o ADE Coana n° 13/2010 não poderia jamais ser invocado para,
retroativamente, prejudicar a Recorrente, exonerando o benefício fiscal licitamente
aplicado no caso concreto e constituir indevidamente a obrigação tributária.
d) os precedentes suscitados pela Recorrente comprovam de forma cabal que o terceiro
adquirente de boa-fé, exatamente como é o caso da Recorrente, não pode jamais ser
penalizado nas hipóteses em que, após a efetivação das operações, os documentos
fiscais emitidos pelo vendedor/exportador venham a ser declarados como inidôneos por
irregularidades praticadas por aquele, justamente como ocorreu no caso concreto.
e) a Recorrente não poderia ter sido sumariamente autuada em razão da mudança de
entendimento da d. Autoridade Aduaneira levado a efeito por meio de ato declaratório
emitido posteriormente à ocorrência dos fatos, sob pena de se afrontar diametralmente o
quanto disposto no art. 100 do CTN.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Nos termos do artigo 5o, §1o, do Decreto 70.235/72, “[o]s prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento” e “[o]s prazos só
se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo ou deva
ser praticado o ato”.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

Considerando que a recorrente teve ciência do acórdão recorrido, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB,, em
14/02/2020 (fl. 216), a contagem do prazo de 30 dias para interposição do Recurso Voluntário se
iniciou em 17/02/2020 e findou-se em 17/03/2020, sendo, portanto, tempestivo o recurso
protocolado no dia 17/03/2020.
Ademais, cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por
conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
Quanto à alegação de nulidade do auto de infração e cerceamento de defesa, assim
sustentou a recorrente:
Em sua impugnação, a ora Recorrente demonstrou que a autuação fiscal cerceou seu
direito de defesa, pois não identificou: (I) a data dos fatos geradores dos débitos objeto
da exação federal; e (II) o fundamento legal para a exigência retroativa de tributo em
razão da posterior revogação de benefício fiscal.
O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu que não mereceria prosperar a alegação
da Recorrente no sentido de que teria havido cerceamento do seu direito de defesa,
pois: (I) teriam sido identificadas as DIs objeto da autuação fiscal; e (II) a
fundamentação da cobrança retroativa decorreria do próprio ADE Coana n° 13/2010.
Ocorre, no entanto, que, diferentemente do que entendeu a DRJ/REC, é certo que os
autos de infração são materialmente insubsistentes, porquanto há claro erro na
necessária verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
correspondente, o que implica o cerceamento do direito de defesa da Recorrente, por
afronta manifesta ao art. 142 do CTN.
Com efeito, o artigo 142 do CTN dispõe que o lançamento tributário é atividade
vinculada da d. Administração Tributária, a qual deve, necessariamente: (I) verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente; (II) identificar corretamente
a matéria tributável; (III) calcular o montante do tributo devido; (IV) identificar o
sujeito passivo; e (V) aplicar a penalidade cabível. Confira-se, nesse sentido, o teor do
indigitado dispositivo legal: (...)
Como se observa, o lançamento tributário, na condição de ato administrativo
vinculado, deve observar todas as determinações legais previstas no art. 142 do CTN.
Ou seja, o estrito cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN
configura verdadeiro pressuposto de validade material do lançamento tributário, o que
deve ser observado pela autoridade administrativa, sob pena de comprometer a
exigência fiscal na sua origem.
No caso concreto, no entanto, a d. Autoridade Administrativa não verificou
corretamente a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, porquanto
não identificou a data da sua ocorrência, tampouco o fundamento legal para a
aplicação retroativa do ato administrativo que revogou o benefício fiscal após o
registro das DIs no caso concreto.
Da leitura do acórdão recorrido, é possível observar que a própria DRJ reconhece que
a autuação fiscal não indicou a data dos fatos geradores que resultaram na lavratura
dos autos de infração, tampouco identificou a fundamentação legal da cobrança
retroativo dos tributos constituídos, em razão da posterior revogação do benefício
fiscal.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

Para tentar suprimir estas deficiência, a DRJ se limitou a alegar que a indicação das
Declarações de Importação superariam a ausência de identificação das datas dos fatos
geradores objeto da autuação fiscal.
No tocante a fundamentação legal da cobrança retroativa, o acórdão se limitou a
consignar que "a fundamentação legal para aplicação do ADE Coana n° 13/2010
decorre do texto do próprio ato de lavra da COANA" (fl. 200).
Ou seja, não há dúvida de que o próprio acórdão recorrido reconhece que, assim como
demonstrado pela ora Recorrente, a autuação fiscal não indica as datas dos fatos
geradores, tampouco traz qualquer fundamentação legal válida que justifique a
cobrança retroativa de tributos, em razão de posterior revogação de benefício fiscal.
Ocorre, no entanto, que, em se tratando de elemento constitutivo da própria obrigação
tributária, identificado textualmente no art. 142 do CTN, a verificação incorreta da
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente não pode, como
equivocadamente pretende DRJ, ser corrigida ou sobreposta por outros elementos
constantes do lançamento tributário.
De fato, a verificação incorreta da ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, por meio da ausência de indicação de critérios objetivos do
lançamento tributário, como a data do fato gerador e a fundamentação legal, implica
necessariamente a insubsistência material da autuação fiscal, por afronta ao art. 142
do CTN.
(...)
Por este motivo, diante da absoluta insubsistência material que macula a autuação
fiscal e implica manifesto cerceamento do direito de defesa da ora Recorrente, deve ser
provido este recurso voluntário para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja
anulada a autuação fiscal, por afronta ao art. 142 do CTN.
Ocorre que, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida descrição
tanto dos fatos autuados quanto dos fundamentos legais que embasam a autuação, como se extrai
especialmente das fls. 05 a 23 do Relatório Fiscal que acompanha o Auto de Infração, sendo de
todo impertinentes as alegações da recorrente quanto à nulidade da autuação, uma vez que
devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo 142 do CTN, (1) verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, (2) determinar a matéria tributável, (3)
calcular o montante do tributo devido, (4) identificar o sujeito passivo, e (5) sendo o caso, propor
a aplicação da penalidade cabível.
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração são
suficientemente completas a ponto de permitir à Recorrente, tanto em sua impugnação, quanto
no próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que vai de
encontro com a tese de cerceamento do direito de defesa.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de
infração.
DA REVISÃO ADUANEIRA E DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ADE
COANA No 13/2010
Para compreender a presente controvérsia, é necessário observar que, após a
realização de procedimento aduaneiro de investigação de origem da mercadoria “Tubarão azul
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

(prionace glauca)”, em 30 de julho de 2010, foi editado o Ato Declaratório Executivo (ADE)
Coana no 013/2010, nos seguintes termos:
Art. 1o Fica encerrado, com base no Relatório Fiscal no 2010/02, de 30 de julho de 2010,
o procedimento de investigação de origem da mercadoria "Tubarão azul (Prionace
glauca)", códigos NCM 0303.75.13, 0303.75.14, 0303.75.19 e 0304.29.70, iniciado por
meio do ADE Coana no 2010/05, de 12 de março de 2010, tendo sido desqualificada a
origem para a mercadoria "Tubarão azul em postas", códigos NCM 0303.75.13,
0303.75.14 e 0303.75.19, dos exportadores uruguaios Marplatense S.A, Pecoa S.A,
Siete Mares SRL, Oro Azul S. e Dalkan S.A, no que se refere a certificados de origem
que ampararam importações nos anos de 2008, 2009 e 2010.
Art. 2o Tendo sido comprovada, durante o procedimento de investigação mencionado no
art. 1o, a ligação entre os exportadores Dalkan S.A e Siete Mares SRL e as empresas
Tideman S.A. e Garditown S.A, respectivamente, fica também desqualificada a origem
para a mercadoria "Tubarão azul em postas", código NCM 0303.75.14, exportado, nos
anos de 2009 e 2010, pelas empresas uruguaias Tideman S.A. e Garditown S.A.
Art. 3o Fica suspensa a concessão de tratamento tarifário preferencial para novas
operações referentes às mesmas mercadorias, NCM 0303.75.13, 0303.75.14 e
0303.75.19, dos exportadores mencionados nos artigos 1o e 2o.
Art. 4o Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
Com base nisto, em sede de revisão aduaneira, foi lavrado o presente auto de
infração, sob o fundamento de que “[u]ma vez que as mercadorias em questão não se
enquadram no tratamento tarifário preferencial de que trata o XLIV PROTOCOLO
ADICIONAL ao ACE N° 18, CAPITULO III, ARTICULO 3°, ficam elas sujeitas ao tratamento
tributário estabelecido para mercadoria originária de terceiro país”.
Em breve síntese, a autoridade fazendária concluiu que a desqualificação do
Certificado de Origem do Mercosul do tubarão-azul em postas classificados nos códigos NCM
0303.75.13, 0303.75.14 e 0303.75.19 pelo ADE Coana no 013/2010, nos exportadores uruguaios
e nos períodos que especifica, exclui o tratamento tarifário preferencial concedido nas
importações objeto de revisão aduaneira.
Por outro lado, a recorrente defende a insubsistência do presente auto de infração,
com base nos seguintes argumentos:
(...) as importações que ensejaram a autuação fiscal têm como fato gerador o período
de 12/2009 a 07/2010, tendo as mercadorias em questão sido desqualificadas como
provenientes do Mercosul em 08/2010, por meio do ADE Coana n° 13/2010.
(...) A referida desqualificação decorreu de irregularidades praticadas única e
exclusivamente pelos referidos exportadores uruguaios, as quais foram constatadas
pela d. Autoridade Administrativa por meio de "procedimento de investigação de
origem da mercadoria".
Frise-se, a ora Recorrente não foi envolvida de qualquer forma no referido
procedimento de fiscalização, tampouco foi cientificada da sua existência previamente
à realização das importações objeto da autuação fiscal.
Desta feita, é evidente que a Recorrente figura, no caso concreto, como mero terceiro
adquirente de boa-fé, de modo que o ADE Coana n° 13/2010 não poderia jamais ser
invocado para, retroativamente, prejudicar a Recorrente, exonerando o benefício fiscal
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

licitamente aplicado no caso concreto e constituir indevidamente a obrigação
tributária.
Em primeiro lugar porque consta do próprio art. 4° do ADE Coana n° 13/2010 que
"Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação", a qual ocorreu
apenas em 02/08/2010, ou seja, indubitavelmente após os fatos geradores que
ensejaram a autuação fiscal.
Ainda que assim não fosse, é certo que, conforme disposto no art. 105, do CTN, "a
legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros", A exemplo
do disposto no artigo 106, do Código Tributário Nacional, em matéria tributária a
retroatividade é restrita, limitando-se a hipóteses que beneficiam o contribuinte ou que
interpretam lei já existente.
Considerando que, há época dos fatos geradores, havia uma causa de exclusão de
crédito tributário, não há como a revogação posterior do benefício, em razão de
irregularidades praticadas por pessoas absolutamente alheias à Recorrente, retroagir
para exigir da Recorrente o tributo não recolhido. (...)
Isso porque, o ADE Coana n° 13/2010 somente poderia retroagir aos fatos geradores
analisados no caso concreto, caso comprovado que a Recorrente teria efetivamente
participado dos atos que ensejaram a desqualificação da origem das mercadorias
importadas ou, ao menos, que tivesse participado ativa ou passivamente da fiscalização
que culminou na edição do referido ato declaratório executivo. (...)
Veja-se, portanto, que a Recorrente não tinha condições de, à época das importações,
prever que a origem das mercadorias em questão seria desqualificada. A
irregularidade que culminou na perda do benefício somente foi constatada
posteriormente ao fato gerador dos tributos aqui exigidos. À época, tal certificado
encontrava-se absolutamente regular.
(...) a Recorrente invocou, inclusive, o precedente firmado nos autos do Recurso
Especial n° 1.148.444/MG, sob relatoria do Exmo. Ministro LUIX FUX, julgado pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
qual restou assentado que a posterior declaração de inidoneidade de nota fiscal
emitida pelo vendedor não prejudica o aproveitamento do crédito de ICMS do terceiros
adquirente de boa-fé. Confira-se a ementa deste importante julgado:
(...) Note-se que, muito embora se trate de tributo diverso, o entendimento firmado por
aquele Tribunal Superior é perfeitamente aplicável ao caso concreto. Isso porque,
naquele caso, restou assentado justamente que: "a responsabilidade do adquirente de
boa-fé reside na exigência, no momento da celebração do negócio jurídico, da
documentação pertinente à assunção da regularidade do alienante, cuja verificação de
idoneidade incumbe ao Fisco “não podendo, a posterior declaração de inidoneidade
das notas fiscais, retroagir seus efeitos para prejudicar o terceiro adquirente de boa-
fé”.
À unanimidade de votos, a 1- Seção do STJ decidiu justamente que "a boa-fé do
adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a celebração do
negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez caracterizada, legitima o
aproveitamento dos créditos de ICMS".
(...) De fato, o mesmo raciocínio deve ser aplicado no presente caso, onde à época das
operações o certificado de origem do MERCOSUL, documento hábil à fruição do
benefício, encontrava-se regular. Não se pretende aqui questionar a legalidade ou não
da desqualificação, mas tão somente assegurar o direito da Recorrente de não ser
penalizada pela desqualificação posterior do requisito para a utilização do benefício
em questão, ainda mais como ocorre no caso concreto, no qual a desqualificação foi
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

levada a efeito por motivos absolutamente alheios à influência, participação e, até
mesmo, ciência da ora Recorrente.
(...) Ora, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, a Recorrente
promoveu diversas importações da mercadoria "tubarão-azul em postas", todas sob o
regime de tributação beneficiada aplicado aso países integrante do MERCOSUL.
Diante disso, é evidente que, ao menos, a prática reiterada da d. Autoridade Aduaneira
gerou uma confiança na Recorrente, à qual não pode ser singelamente infirmada pela
d. Fiscalização, ainda mais considerando que a mudança do entendimento
(desqualificação do certificado de origem) decorreu a partir de atos que não foram
sequer praticados pela Recorrente.
Desta forma, é evidente que a Recorrente não poderia ter sido sumariamente autuada
em razão da mudança de entendimento da d. Autoridade Aduaneira levado a efeito por
meio de ato declaratório emitido posteriormente à ocorrência dos fatos, sob pena de se
afrontar diametralmente o quanto disposto no art. 100 do CTN.
Entendo que assiste razão parcial à recorrente.
Inicialmente, transcrevo os seguintes artigos da Instrução Normativa SRF no
149/02 (vigente à época dos fatos):
Art. 3o O importador deverá comprovar a origem da mercadoria mediante
apresentação à autoridade aduaneira do Certificado de Origem do Mercosul,
modelo padrão, instituído pelo XIV Protocolo Adicional ao ACE no 18, e modificado
pelo XXIV Protocolo Adicional ao ACE no 18, em sua versão original, em qualquer
momento em que seja solicitada, juntamente com os demais documentos instrutivos da
respectiva declaração de importação.
(...)
Art. 10. O Certificado de Origem apresentado será desqualificado pela autoridade
aduaneira, para fins de reconhecimento do tratamento preferencial, quando ficar
comprovado que não acoberta a mercadoria submetida a despacho, por ser originária de
terceiro país ou não corresponder à mercadoria identificada na verificação física,
conforme os elementos materiais juntados, bem assim quando:
I - contiver rasuras, correções, emendas ou campos não preenchidos, com exceção
daqueles reservados às observações e à identificação do consignatário;
II - tiver sido emitido anteriormente à data da respectiva fatura comercial ou após
sessenta dias da sua emissão, ou, ainda, após decorrido o prazo de dez dias, contado do
embarque da mercadoria; ou
III - tiver sido firmado por entidade ou funcionário não autorizado.
Parágrafo único. Na hipótese de desqualificação do Certificado de Origem, a
importação ficará sujeita à aplicação do tratamento tributário estabelecido para
mercadoria originária de terceiro país, mediante a constituição do correspondente
crédito tributário em Auto de Infração.
(...)
Art. 13. O processo aduaneiro de investigação de origem é o procedimento
mediante o qual a autoridade aduaneira verifica o cumprimento das regras de
origem para determinada mercadoria, quando houver suspeitas de irregularidade
relacionada à veracidade ou observância das disposições do Regime de Origem do
Mercosul, visando apurar ocorrências envolvendo o produtor ou o exportador da
mercadoria importada.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

(...)
Art. 15. Findo o prazo estabelecido no parágrafo único do artigo anterior, sem que tenha
havido resposta ao pedido de informações, ou quando as informações prestadas forem
consideradas insuficientes pela Coana, será emitido Ato Declaratório Executivo (ADE)
contendo:
I - descrição e classificação fiscal da mercadoria objeto de processo aduaneiro de
investigação de origem;
II - nome e nacionalidade da empresa estrangeira exportadora;
III - produtor ou fabricante;
IV - entidade certificante; e
V - prazo previsto para a conclusão da investigação.
Parágrafo único. O prazo para a conclusão da investigação será de até noventa dias e
poderá ser prorrogado por igual período.
Art. 16. A emissão do ADE previsto no artigo anterior representará o início do
processo aduaneiro de investigação de origem, sujeitando a operação sob
investigação, quando couber, e as importações subseqüentes de mercadorias
idênticas do mesmo produtor à prestação de garantia nos termos desta Instrução
Normativa.
(...)
Art. 19. O processo aduaneiro de investigação de origem será encerrado com a
lavratura de relatório conclusivo a respeito do cumprimento ou não das normas de
origem.
§ 1o A Coana emitirá ADE com base no relatório conclusivo do processo aduaneiro de
investigação de origem.
§ 2o Publicado o ADE que declarar o não cumprimento das normas de origem, as
mercadorias idênticas produzidas pelo produtor/exportador investigado receberão
o tratamento tributário aplicável às importações de mercadorias de terceiros
países.
§ 3o A Coana encaminhará notificação da emissão do ADE ao Ministério das Relações
Exteriores para fins de comunicação à CCM.
(...)
Art. 25. A garantia apresentada será convertida em renda da União, mediante os
procedimentos estabelecidos na legislação específica, sempre que:
I - a correção de erros formais não for realizada no prazo de trinta dias, contado da data
da respectiva notificação; ou
II - entrar em vigência o ADE que desqualifique a origem da mercadoria
importada. (Grifamos)
Conforme se extrai dos dispositivos transcritos, o procedimento aduaneiro de
investigação de origem tem como objeto verificar o cumprimento das regras de origem para
determinada mercadoria, quando houver suspeitas de irregularidade relacionada à veracidade ou
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

observância das disposições do Regime de Origem do Mercosul, visando apurar ocorrências
envolvendo o produtor ou o exportador da mercadoria importada.
O referido procedimento de investigação poderá ter como objeto também alguma
operação de importação específica – ocasião em que a autoridade competente deverá notificar
imediatamente o início da investigação de origem ao importador, nos termos do artigo 23 do
Acordo de Complementação Econômica no 18 celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai, internalizado pelo Decreto no 5.455/05 – o que não ocorreu no presente caso.
Ainda, para dar início ao procedimento de investigação, deve ser emitido Ato
Declaratório Executivo pela Coana, que tem como principal consequência a sujeição da operação
sob investigação, quando couber, e as importações subsequentes de mercadorias idênticas do
mesmo produtor à prestação de garantia, sendo a garantia apresentada convertida em renda da
União, sempre que entrar em vigência o ADE que desqualifique a origem da mercadoria
importada.
No presente caso, foi emitido o ADE Coana no 05/10, em 12 de março de 2010,
nos seguintes termos:
Art. 1o Fica aberto o Processo Aduaneiro de Investigação de Origem nos termos abaixo
especificados:
I - Descrição da mercadoria: Tubarão azul (Prionace glauca);
II - Códigos Tarifários (NCM): 0303.75.13, 0303.75.14, 0303.75.19 e 0304.29.70;
III - Exportadores/Nacionalidade: Marplatense S.A, Pecoa S.A, Siete Mares SRL, Oro
Azul S.A e Dalkan S.A (Uruguai);
IV - Produtor ou Fabricante: Marplatense S.A, Pecoa S.A, Siete Mares SRL, Oro Azul
S.A e Dalkan S.A (Uruguai);
V - Entidade: Cámara Mercantil de Productos del Pais
VI - Prazo previsto para conclusão da investigação: 90 (noventa) dias, prorrogáveis por
igual período.
Art. 2o Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
Assim, a partir da edição do referido ato, todas as operações subsequentes de
importação de mercadorias idênticas do mesmo produtor/exportador passaram a estar sujeitas à
prestação de garantia e, por conseguinte, à aplicação do tratamento tributário estabelecido para
mercadoria originária de terceiro país no caso de edição do ADE que desqualifique a origem da
mercadoria importada, o que se concretizou com a emissão do ADE Coana no 013/2010.
De qualquer forma, é oportuno apontar que as operações anteriores ao ADE
Coana no 05/10 não podem ser atingidas pela desqualificação da origem, uma vez que a
legislação tributária se aplica apenas a fatos ocorridos após a sua vigência, nos termos do artigo
105 do Código Tributário Nacional – CTN, sendo aplicada de forma retroativa apenas nas
situações previstas no artigo 106 daquele Código, não evidenciadas no presente caso.
Neste sentido, entendo que a ADE Coana no 013/10 extrapolou os limites de sua
competência ao desqualificar os certificados de origem que amparam as importações anteriores
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

ao ADE Coana no 05/10, a uma porque a legislação que disciplina a matéria permite apenas que
o ADE alcance as operações sob investigação e as importações subseqüentes à edição do ato de
abertura de investigação, nos termos do artigo 16 da IN SRF no 149/02 supra transcrito, a duas
por configurar afronta ao princípio da irretroatividade e ao direito adquirido, sendo, por
conseguinte, inaplicável às operações de importação anteriores a 12 de março de 2010.
Merece destaque também que, apesar da legislação permitir a realização do
procedimento de revisão aduaneira no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de importação, a apuração da regularidade do recolhimento do imposto e do benefício fiscal
aplicado deve ser realizada com base na legislação vigente à época dos fatos. Desta forma,
considerando que, à época do despacho aduaneiro, a importação se subsumia à hipótese do
tratamento tributário preferencial, não há como a desqualificação posterior do certificado de
origem, em razão de irregularidades praticadas por pessoas absolutamente alheias à recorrente,
retroagir para desqualificar a importação regularmente realizada.
Com base nessas consideração, passamos a analisar as DIs objeto do presente auto
de infração, destacando as seguintes informações pertinentes ao deslinde da controvérsia:
DI
Data de registro
Exportador Uruguaio
Depósito em garantia
09/1825281-9
23/12/2009
SIETE MARES S.R.L
-
10/0594669-0
13/04/2010
SIETE MARES S.R.L
-
10/0761935-1
10/05/2010
SIETE MARES S.R.L
Sim
10/0985719-5
14/06/2010
SIETE MARES S.R.L
-
10/0985640-7
14/06/2010
GARDITOWN S.A.
-
10/1198887-0
15/07/2010
GARDITOWN S.A.
-
10/1217088-0
19/07/2010
GARDITOWN S.A.
-
Inicialmente, destaco que a importação objeto da DI no 09/1825281-9, registrada
em 23/12/2009, não pode ter seu tratamento tarifário preferencial afastado, por observar
adequadamente a legislação tributária vigente à época do desembaraço aduaneiro, devendo ser,
por conseguinte, anulada a correspondente exigência tributária.
Quanto às DIs no 10/0594669-0, 10/0761935-1 e 10/0985719-5, entendo que são
alcançadas pela desqualificação do certificado de origem, em razão de estarem discriminadas no
ADE Coana no 05/10, tanto é que, em relação à DI 10/0761935-1, houve o depósito em garantia
do tributo correspondente, não sendo este objeto do presente auto de infração. Assim, devem ser
mantidas as exigências tributárias relativas às DIs no 10/0594669-0 e 10/0985719-5.
Destaque-se, por oportuno, que não há que se falar em aplicação do artigo 100 do
CTN ao presente caso, uma vez que a importação foi registrada no período em que já estava
vigente o ADE Coana no 05/10 discriminando as mercadorias e produtores/exportadores objeto
do procedimento de investigação de origem, inaugurado em 12 de março de 2010.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

No que se refere às DIs 10/0985640-7, 10/1198887-0 e 10/1217088-0, cumpre
apontar que o exportador Garditown S.A não estava discriminado no ADE Coana no 05/10,
sendo a desqualificação do certificado de origem relativo a referida empresa apurada apenas
durante o procedimento de investigação que culminou na edição do ADE Coana no 13/10, em 30
de julho de 2010.
Diante disto, considerando que as DIs 10/0985640-7, 10/1198887-0 e
10/1217088-0 não estavam discriminadas no ADE Coana no 05/10 e foram registradas em
período anterior à vigência do ADE Coana no 13/10, devem ser anuladas as correspondentes
exigências tributárias, em razão do cumprimento adequado da legislação tributária vigente à
época do desembaraço aduaneiro.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer integralmente do Recurso Voluntário, rejeitar
a preliminar de nulidade do auto de infração e cerceamento de defesa e, no mérito, por dar
parcial provimento ao Recurso, anulando as exigências tributárias relativas às DIs no
09/1825281-9, 10/0985640-7, 10/1198887-0 e 10/1217088-0.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues
Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração ao i. Relator Conselheiro Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu
posicionamento de reverter as exigências tributárias relativas às DIs no 09/1825281-9,
10/0985640-7, 10/1198887-0 e 10/1217088-0 por não estarem discriminadas no ADE Coana no
05/10 e por terem sido registradas em período anterior à vigência do ADE Coana no 13/10.
Relevante destacar que os autos tratam do Regime de Origem do Mercosul,
instrumento criado no âmbito desse Bloco Econômico e regido tanto pela legislação comunitária
quanto pela legislação produzida originariamente no Brasil.
O Regime de Origem do Mercosul é parte essencial da política de integração do
Bloco Econômico tendo em vista o objetivo de adotar um tratamento tributário preferencial
(alíquota 0% no imposto de importação) para os produtos que tiverem por origem quaisquer dos
países integrantes do Mercosul. Neste sentido, fica evidente a importância de se confirmar a
veracidade das informações prestadas pelo importador sobre a origem do produto importado. A
título de exemplo, não se pode conceder benefício para um bem produzido na China, mas que
tenha sido importado pela Argentina e, ato contínuo, revendido ao Brasil. Tal procedimento
desqualifica o objetivo da instauração do Bloco Econômico instituído para adotar um ambiente
comercial mais benéfico para seus integrantes.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

O Regime de Origem é regido por dois ramos da legislação: 1) pelo Acordo de
Complementação Econômica no 18 e seus Protocolos Adicionais, disciplinado por Portaria MF e
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil; e 2) pelo Decreto-Lei no 37/66, regulamentado
pelo Decreto no 6.759/09. À época dos fatos, o referido regime estava regulado pelo 44o
Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica no 18, internalizado por meio do
Decreto no 5.455/05, que assim dispunha, no que interessa a esta discussão:
CAPÍTULO VI – Verificação e Controle
Artigo 18. Não obstante a apresentação de um certificado de origem nas condições
estabelecidas pelo presente Regime de Origem, a autoridade competente do Estado Parte
importador, poderá, em caso de dúvida fundamentada, requerer à autoridade competente
do Estado Parte exportador informação adicional com a finalidade de verificar a
autenticidade do certificado questionado e a veracidade da informação nele constante,
sem prejuízo da aplicação das correspondentes normas MERCOSUL e/ou das
respectivas legislações nacionais em matéria de ilícitos aduaneiros.
(...)
Artigo 21. Nos casos em que a informação solicitada ao amparo do Artigo 18 não for
fornecida no prazo estabelecido no Artigo 19 ou for insuficiente para esclarecer as
dúvidas sobre a origem da mercadoria, a autoridade competente do Estado Parte
importador poderá determinar abertura de investigação sobre o caso, dentro do prazo
total de 40 dias, contados a partir da solicitação de informação. Caso contrário, dever-
se-á liberar a garantia prevista no Artigo 18 em um prazo máximo de 30 dias.
Artigo 22. Uma vez iniciada a investigação, a autoridade competente do Estado Parte
importador não deterá os trâmites de novas importações referentes a mercadorias
idênticas do mesmo exportador ou produtor, podendo, no entanto, exigir a prestação de
garantia, em qualquer de suas modalidades, para preservar os interesses fiscais, como
condição prévia para o desembaraço aduaneiro dessas mercadorias.
(...)
Artigo 32. (...) Concluída a investigação com a desqualificação da origem da
mercadoria, executar-se-ão os tributos incidentes sobre a mercadoria como se ela fosse
importada de terceiros países e aplicar-se-ão as sanções previstas na normativa
MERCOSUL e/ou as correspondentes na legislação vigente em cada Estado Parte.
(...)
Artigo 34. Os procedimentos de controle e verificação de origem previstos no presente
Capítulo, poderão aplicar-se, inclusive, a mercadorias já nacionalizadas.
CAPÍTULO VII Sanções
Artigo 45. Quando se comprovar que os certificados emitidos por uma entidade
autorizada não se ajustam às disposições contidas no presente Regime, ou a suas normas
complementares, ou se verificar a falsificação ou adulteração de certificados de origem,
o país recebedor das mercadorias amparadas por esses certificados poderá adotar as
sanções que estimar procedentes para preservar seu interesse fiscal ou econômico. (grifo
nosso)
Repare que o disposto no art. 34 acima reproduzido estabelece que autoridade
competente do Estado importador poderá denegar tratamento preferencial inclusive para as
importações referentes a mercadorias já nacionalizadas.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

O voto do i. Relator foi no sentido de que o exportador Garditown S.A não estava
discriminado no ADE Coana no 05/10, sendo a desqualificação do seu certificado de origem
procedida apenas no procedimento de investigação que culminou na edição do ADE Coana no
13/10, em 30 de julho de 2010. Portanto, considerando que as DIs 10/0985640-7, 10/1198887-0
e 10/1217088-0 não estavam discriminadas no ADE Coana no 05/10 e foram registradas em
período anterior à vigência do ADE Coana no 13/10, o i. relator entendeu que as exigências
tributárias das respectivas DIs devem ser anuladas, por ter considerado que houve o
cumprimento adequado da legislação tributária vigente à época quando do desembaraço
aduaneiro.
Com a devida vênia, discordo da i. Relator tendo em vista que o país importador
pode iniciar investigação durante ou mesmo após o desembaraço aduaneiro, conforme artigos 32
e 34 acima reproduzidos. Comprovada a não adequação do certificado de origem, deve ser
desqualificado e exigido os tributos incidentes sobre as operações de importação por ele
acobertadas.
Destaque-se sobre a possibilidade de execução do controle e verificação da
origem, inclusive para as mercadorias desembaraçadas, tendo em vista que os procedimentos
fiscais precisam analisar o processo produtivo e/ou dos insumos utilizados na fabricação do bem
importado, do seu cultivo/criação, quando se trata de produto agropecuário ou, ainda, da sua
forma de extração em momento posterior a sua importação.
Relevante ainda destacar que a investigação somente se inicia e termina com a
edição de atos declaratórios pela Receita Federal do Brasil, e o ato declaratório de encerramento
torna público o resultado da investigação, conforme relatório pormenorizado do que se apurou, e
define o alcance das restrições, tal qual ocorreu no ADE no 13/2010, abaixo reproduzido.
Ato Declaratório Executivo Coana no 13/2010
Art. 1o Fica encerrado, com base no Relatório Fiscal no 2010/02, de 30 de julho de 2010,
o procedimento de investigação de origem da mercadoria "Tubarão azul (Prionace
glauca)", códigos NCM 0303.75.13, 0303.75.14, 0303.75.19 e 0304.29.70, iniciado por
meio do ADE Coana no 2010/05, de 12 de março de 2010, tendo sido desqualificada a
origem para a mercadoria "Tubarão azul em postas", códigos NCM 0303.75.13,
0303.75.14 e 0303.75.19, dos exportadores uruguaios Marplatense S.A, Pecoa S.A, Siete
Mares SRL, Oro Azul S. e Dalkan S.A, no que se refere a certificados de origem que
ampararam importações nos anos de 2008, 2009 e 2010.
Art. 2o Tendo sido comprovada, durante o procedimento de investigação mencionado no
art. 1o, a ligação entre os exportadores Dalkan S.A e Siete Mares SRL e as empresas
Tideman S.A. e Garditown S.A, respectivamente, fica também desqualificada a origem
para a mercadoria "Tubarão azul em postas", código NCM 0303.75.14, exportado, nos
anos de 2009 e 2010, pelas empresas uruguaias Tideman S.A. e Garditown S.A.
Art. 3o Fica suspensa a concessão de tratamento tarifário preferencial para novas
operações referentes às mesmas mercadorias, NCM 0303.75.13, 0303.75.14 e
0303.75.19, dos exportadores mencionados nos artigos 1o e 2o. (grifo nosso)
Portanto, o procedimento que desqualificou a origem atestou que a mercadoria
não é originária do local declarado pela interessada e, via de consequência, não poderia ter
recebido tratamento tarifário preferencial ao qual nunca o fez jus. Neste caso, inevitavelmente a
investigação, e a sua conclusão, devem valer não só da decisão para o futuro, como também é
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

necessário retroagir para tornar sem efeito o tratamento tributário favorecido. Com isso, as
importações de tubarão azul deveriam ter sido desembaraçadas com alíquota normal, conforme
as classificações fiscais informadas no ADE, bem como para os exportadores nele indicados.
Importante ressaltar que os certificados não foram revogados por motivo de
conveniência ou oportunidade, mas tornados sem efeito por comprovação de vício insanável em
sua constituição.
Além das disposições previstas no ACE no 18, o Decreto-Lei no 37/66 e o
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/09) respaldam os procedimentos adotados pela
fiscalização conforme as seguintes disposições normativas:
Decreto-Lei no 37/66
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
Decreto no 6.759/09
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no
2.472, de 1988, art. 2o; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data:
I do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o); e
II do registro de exportação.
§ 3o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Portanto, correta a decisão de primeira instância que confirmou o procedimento
adotado pela fiscalização ao efetuar o lançamento dos tributos devidos nas Declarações de
Importação nos 09/1825281-9, 10/0985640-7, 10/1198887-0 e 10/1217088-0 cujos certificados
de origem foram desqualificados.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

Marcos Roberto da Silva

Declaração de Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa.
O ponto nodal do litígio circunda a possibilidade ou não da retroatividade do ADE
e os seus efeitos na desqualificação do Certificado de Origem das mercadorias importadas pela
Recorrente entre os anos de 2009 e 2010.
Em síntese, o i. Relator entendeu que a publicação do ADE que dá início ao
processo de investigação de origem tem aplicação imediata e, com isso, o Certificado de Origem
que ampara a importação da Recorrente registrada pós-instauração da investigação não é válido
no território nacional. Com o posicionamento adotado, restou cancelada a exigência dos tributos
inerentes às importações das DIs no 09/1825281-9, 10/0985640-7, 10/1198887-0 e 10/1217088-
0, todavia, mantida para as DIs no 10/0594669-0 e 10/0985719-5, registrada em 13/04/2010 e
14/06/2010, respectivamente.
Minha discordância residiu, unicamente, sobre a manutenção do lançamento para
as DIs no 10/0594669-0 e 10/0985719-5, sendo este o motivo desta declaração de voto.
Já tive a oportunidade de me manifestar sobre o assunto em caso análogo. A meu
ver, o ato que dá início à investigação para apurar eventuais irregularidades na documentação
que ampara a importação, no caso o ADE Coana no 05/10, por si só, não tem o condão de atestar
que a importação se deu com certificado irregular/ilícito.
Até então, não há provas de qualquer ilicitude pelo importador e exportador, mas,
apenas, suspeitas em torno da operação (art. 13 da IN SRF no 149/02). Portanto, concluída a
investigação pode ser que sequer haja prova de fraude ou falha no documento, ou que nem tenha
ocorrido.
Apenas o Ato Declaratório COANA que encerra o processo aduaneiro de
investigação de Origem tem o condão de desqualificar o certificado do exportador e,
consequentemente, exigir o tratamento tributário cabível, visto que resultado de procedimento no
qual restou provada a ilicitude ou irregularidade da Origem, segundo o art. 19 da IN SRF no
149/02:
Art. 19. O processo aduaneiro de investigação de origem será encerrado com a lavratura
de relatório conclusivo a respeito do cumprimento ou não das normas de origem.
§ 1o A Coana emitirá ADE com base no relatório conclusivo do processo aduaneiro de
investigação de origem.
§ 2o Publicado o ADE que declarar o não cumprimento das normas de origem, as
mercadorias idênticas produzidas pelo produtor/exportador investigado receberão o
tratamento tributário aplicável às importações de mercadorias de terceiros países.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

§ 3o A Coana encaminhará notificação da emissão do ADE ao Ministério das Relações
Exteriores para fins de comunicação à CCM.
(...)
O que se confirma pela leitura do art. 32 do 44o Protocolo Adicional ao Acordo de
Complementação Econômica no 18, internalizado por meio do Decreto no 5.455/05:
Artigo 32- Concluída a investigação com a desqualificação do critério de origem da
mercadoria invocado no certificado de origem questionado, executar-se-ão os tributos
incidentes sobre a mercadoria como se ela fosse importada de terceiros-países e aplicar-
se-ão as sanções previstas na normativa MERCOSUL e/ou as correspondentes na
legislação vigente em cada Estado Parte.
Concluída a investigação com a desqualificação da origem da mercadoria, executar-se-
ão os tributos incidentes sobre a mercadoria como se ela fosse importada de terceiros
países e aplicar-se-ão as sanções previstas na normativa MERCOSUL e/ou as
correspondentes na legislação vigente em cada Estado Parte.
Nesse último caso, a autoridade competente do Estado importador poderá denegar
tratamento preferencial para o desembaraço aduaneiro de novas importações referentes
a mercadorias idênticas do mesmo produtor, até que se demonstre que as condições de
produção foram modificadas de forma a cumprir com as regras do Regime de Origem
MERCOSUL.
Uma vez que a autoridade competente do Estado Parte exportador tenha remetido a
informação para demonstrar que foram modificadas as condições de produção, a
autoridade competente do Estado Parte importador terá 30 dias corridos, a partir da data
de recebimento desta informação para comunicar uma decisão a esse respeito, ou até o
máximo de 60 dias corridos, no caso em que seja necessária uma nova visita de
verificação in situ às instalações do produtor, conforme o Artigo 24 alínea c).
Caso as autoridades competentes dos Estados Partes importador e exportador não
logrem consenso sobre a modificação das condições de produção, poderão recorrer ao
procedimento estabelecido a partir do Artigo 35 do presente Capítulo ou ao
procedimento de solução de controvérsias do MERCOSUL.
Veja que, apenas com a desqualificação do Certificado de Origem, afastar-se-á o
tratamento tributário preferencial nas novas importações que, a meu ver são aquelas posteriores
ao ADE Coana que encerra a investigação.
Cumpre destacar ainda, que a responsabilidade recai sobre o exportador, e, não ao
importador que sequer participa do processo de investigação. O Certificado de Origem é emitido
pelas repartições oficiais ou outros organismos ou entidades por elas credenciados, ou seja, é
expedido por entidade credenciada pelo Estado, logo a boa fé do importador deve subsistir,
especialmente quando não comprovada a sua participação.
Uma vez publicado o ADE Coana no 13 em 30/07/2010, e registradas as DIs no
10/0594669-0 e 10/0985719-5, em 13/04/2010 e 14/06/2010, respectivamente, o Certificado de
Origem permanece válido para as operações de importação.
Por essa razão, dou provimento integral ao Recurso Voluntário de modo a afastar
o lançamento também em relação às DIs no 10/0594669-0 e 10/0985719-5.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-012.594 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.722113/2012-68

Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 297
DF CARF MF
Original